Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. SOFRIMENTO FETAL. NASCIMENTO COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS GRAVES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO QUE REFLETE CORRETAMENTE O JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em ação indenizatória por erro médico, alegando existência de erro material no registro do julgamento. Embargantes alegam que o recurso dos autores teria sido parcialmente provido quanto à majoração dos danos morais, enquanto a ementa e a parte dispositiva registraram o desprovimento de ambos os recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A análise envolve verificar se há erro material no acórdão embargado quanto ao resultado do julgamento e a forma como foi registrado na ementa e parte dispositiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A certidão do acórdão refletiu corretamente o julgamento, que registrou o resultado da votação ocorrida em plenário.
5. Da análise dos votos proferidos, verificou-se que: o Relator negou ambos os recursos e a majoração dos honorários; o 1o Vogal negou ambos os recursos e decidiu pela fixação de honorários à base de 15%; o 2o Vogal deu parcial provimento ao recurso dos Autores, majorando o dano moral para R$ 100.000,00 para cada um; o 3o Vogal acompanhou a divergência e concordou com os honorários de 15% conforme o voto do 1o Vogal; o 4o Vogal acompanhou o 2o Vogal quanto à majoração dos danos morais, mas entendeu pela majoração dos honorários em 1%.
6. Apesar da divergência quanto à majoração dos danos morais, formou-se maioria pelo desprovimento dos recursos, nos termos expressos na parte dispositiva do acórdão.
7. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.